Tribunal: TJSP
Processo: 2064248-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064248-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LEONARDO BRITO
GONCALVES BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao exposto,
convalidada a liminar, concederam a presente ordem a fim de conceder a
LEONARDO BRITO GONÇALVES BATISTA DA SILVA, liberdade provisória
com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos IV e V do CPP,
consistentes - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução e recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha
residência e trabalho fixos; tudo isso sem prejuízo de eventual fixação de outras
medidas cautelares diversas de prisão pelo Juízo de origem, desde que devidamente
fundamentadas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064248-43.2020.8.26.0000 -Voto no 1124
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2064248-43.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: LEONARDO BRITO GONÇALVES BATISTA DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SANTOS - SP
Voto no 1124
Carlos Eduardo Afonso Rodrigues, Defensor
Público, impetra ordem de "Habeas Corpus" com pedido de liminar, em favor
de LEONARDO BRITO GONÇALVES BATISTA DA SILVA; afirma que
ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de
Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos - SP que, nos autos no
1503180-30.2019.8.26.0536, instaurado pela prática, em tese, de crime de
tráfico de drogas, indeferiu o seu pedido de liberdade provisória, inobstante o
cenário de rápida disseminação do vírus “Covid-19” (coronavírus) nos
estabelecimentos prisionais.
No
mais,
salienta
que
“...
O
réu
tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064248-43.2020.8.26.0000 -Voto no 1124
3
TUBERCULOSE e se encontra no CDP de São Vicente, estabelecimento
carcerário superlotado e que não conta com atendimento médico efetivo ... O
réu integra a população de risco de morte se contaminado pelo Sars-CoV-2.
Recolhido em estabelecimento prisional superlotado e sem atendimento
médico, é imperioso que seja colocado em liberdade. Tendo em vista notória
rapidez da capacidade de disseminação do vírus, não é exagero afirmar que
se acometido pela doença dentro do estabelecimento prisional, há enorme
possibilidade de vir a óbito ...” (fls. 1/6).
Em suma, pleiteia, a concessão da ordem a fim de
que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das
medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
O pedido liminar foi deferido, sendo determinada a
intimação do impetrante para apresentação dos documentos que
comprovassem a veracidade do quadro de saúde do Paciente, especificamente
quanto à sua doença respiratória, sob pena de revogação do benefício (fls.
154/157), o que restou atendido às fls. 166/171.
Foram prestadas as informações de praxe pela
autoridade apontada como coatora (fls. 177/178).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ, pela perda de seu
objeto (fls. 188/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064248-43.2020.8.26.0000 -Voto no 1124
4
É o relatório.
Tendo presentes os ponderáveis argumentos vertidos
na inicial, confirmo a ordem, e, assim, ratifico a decisão que deferiu o pedido
liminar.
Em 23 de setembro de 2019, o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, com a prisão em flagrante convertida em preventiva em sede de
audiência de custódia (fls. 27/29 dos autos de origem).
Contudo,
respeitado
o
entendimento
do
d.
Magistrado, flagrante a ilegalidade na manutenção da prisão no caso
concreto, sendo de rigor a concessão da ordem.
No caso dos autos, verifico que estão presentes
elementos de materialidade e indícios mínimos de autoria.
Por outro lado, a prisão preventiva deve também ser
calcada em algum dos motivos constantes do artigo 312 do Código de
Processo Penal, quais sejam, garantia da ordem pública, garantia da ordem
econômica, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei
penal ou perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Quanto à decisão que converteu a prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064248-43.2020.8.26.0000 -Voto no 1124
5
flagrante delito em preventiva, ressalto que a garantia da fundamentação
prevista no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal consiste na concreta
elucidação de que a custódia cautelar atende aos supracitados requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Importa ter em mente a decretação da pandemia
“coronavírus” pela Organização Mundial da Saúde; verifica-se que os
inclusos em estabelecimento de privação de liberdade são aqueles com maior
potencial de disseminação do vírus, mostrando-se as circunstâncias atuais,
excepcionais, e, portanto, aptas à aplicação de medidas cautelares diversas ao
cárcere para preservar a saúde pública dos perigos da disseminação da doença
no precário sistema prisional.
Nesse sentido, a Recomendação 62/2020 do CNJ,
traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas
preventivas contra a propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo. Em relação aos que já estão encarcerados,
sugere a reavaliação de prisões provisórias, especialmente quanto a grupos
mais vulneráveis (como mães, portadores de deficiência e indígenas) ou
quando o estabelecimento estiver superlotado ou sem atendimento médico.
Recomenda, ainda, reavaliação de prisões preventivas com prazo superior a
90 dias ou que resultem de crimes menos graves, além de indicar que novas
ordens de prisão devem respeitar máxima excepcionalidade.
Tais fatores revelam que a prisão preventiva, medida
de exceção no processo penal, mostra-se, nas atuais circunstâncias,
providência que não se mostra recomendável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064248-43.2020.8.26.0000 -Voto no 1124
6
Ponderando-se a situação em exame, verifica-se que
é necessária a convalidação da liminar deferida, pois o crime imputado não
foi cometido mediante violência ou grave ameaça, tratando-se de tráfico de
drogas, e a quantidade de drogas apreendidas não se mostra relevante; além
disso, o d. Impetrante instruiu os autos com documentos que comprovam a
veracidade do quadro de saúde do paciente, portador de TUBERCULOSE
(fls. 166/171), o que, pela atual gravidade da transmissão do coronavírus em
centros de detenção, não se justifica a custódia cautelar
.
Deste modo, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, a concessão da tutela requerida se revela pertinente, ao menos até que
se reestabeleça a normalidade do quadro de calamidade pública instalado, em
decorrência da pandemia do COVID-19.
À vista disso, patente o constrangimento ilegal a que
o paciente estava sendo submetido.
Face ao exposto, convalidada a liminar, concede-
se a presente ordem a fim de conceder a LEONARDO BRITO
GONÇALVES BATISTA DA SILVA, liberdade provisória com aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos IV e V do CPP,
consistentes - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência
seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; tudo isso sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064248-43.2020.8.26.0000 -Voto no 1124
7
prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares diversas de prisão
pelo Juízo de origem, desde que devidamente fundamentadas.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator